Tribunal: TCU
Processo: 027.763/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 497/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 68/2022, conduzido pela Superintendência Regional Nordeste do INSS, para a realização de serviços de segurança e vigilância patrimonial para as unidades vinculadas às Gerências Executivas do estado de Pernambuco, localizadas em Recife, Caruaru, Petrolina e Garanhuns. Os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; (ii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 027.763/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tassio Patrese de Lima Santos (OAB/PE 49.287) e Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (OAB/PE 50.941), representando Mandacaru Vigilância Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.